Tribunal: TJES
Processo: 0005048-55.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Compra e Venda; Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005048-55.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE FERREIRA BACETE e outros
APELADO: ESPÓLIO DE CLEMIS ANTONIOLI FERREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA JOSÉ FERREIRA BACETE E AGOSTINHO BACETE
em face da sentença de fls. 247/250, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda ajuizada pelo espólio de Clemis Antonioli Ferreira, através da inventariante Josiane Maria Ferreira de Oliveira,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a declarar nula a procuração de fls. 36, bem como todos os demais atos dela derivados, inclusive a escritura pública de fls. 37/39 e averbação de nº R-7-7-574 da matrícula 2.574 (fl. 17).

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de fls. 254/269 alegam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que, juntamente com a contestação, formularam pedido de produção de provas, a saber: inspeção judicial na pessoa do Senhor Onísio, além de expedição de ofício ao Cartório de Regência.

Alegam que a falta de especificação das provas na oportunidade concedida não configura preclusão, mormente quando imprescindíveis para o deslinde da causa.

Ainda preliminarmente, apontam a conexão da demanda com o processo de inventário nº 0002823-62.2017.8.08.0030, requerendo a nulidade da sentença para julgamento conjunto com a citada ação.

No mérito, afirmam que não há qualquer prova nos autos de que o imóvel teria sido adquirido pelos autores. Além disso, relembram que os documentos de procuração não são hábeis à transferência de propriedade, de modo que a averbação constante na matrícula demonstra que os legítimos proprietários do bem realizaram a alienação para os apelantes.

Questionam, por fim, a validade da escritura pública declaratória, lavrada em cartório distante do domicílio do declarante, possuindo este 85 anos de idade à época dos fatos, inexistindo, também, atestado de sua capacidade civil.

Contrarrazões às fls. 274/278 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DEDS. RELATOR

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA JOSÉ FERREIRA BACETE E AGOSTINHO BACETE
em face da sentença de fls. 247/250, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda ajuizada pelo espólio de Clemis Antonioli Ferreira, através da inventariante Josiane Maria Ferreira de Oliveira,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a declarar nula a procuração de fls. 36, bem como todos os demais atos dela derivados, inclusive a escritura pública de fls. 37/39 e averbação de nº R-7-7-574 da matrícula 2.574 (fl. 17).

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de fls. 254/269 alegam os apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que, juntamente com a contestação, formularam pedido de produção de provas, a saber: inspeção judicial na pessoa do Senhor Onísio, além de expedição de ofício ao Cartório de Regência.

Alegam que a falta de especificação das provas na oportunidade concedida não configura preclusão, mormente quando imprescindíveis para o deslinde da causa.

Ainda preliminarmente, apontam a conexão da demanda com o processo de inventário nº 0002823-62.2017.8.08.0030, requerendo a nulidade da sentença para julgamento conjunto com a citada ação.

No mérito, afirmam que não há qualquer prova nos autos de que o imóvel teria sido adquirido pelos autores. Além disso, relembram que os documentos de procuração não são hábeis à transferência de propriedade, de modo que a averbação constante na matrícula demonstra que os legítimos proprietários do bem realizaram a alienação para os apelantes.

Questionam, por fim, a validade da escritura pública declaratória, lavrada em cartório distante do domicílio do declarante, possuindo este 85 anos de idade à época dos fatos, inexistindo, também, atestado de sua capacidade civil.

Contrarrazões às fls. 274/278 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo a enfrentar, inicialmente, a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Apontam os apelantes que o Magistrado não poderia julgar antecipadamente a lide, vez que, juntamente com a contestação, fizeram requerimento de produção probatória.

Compulsando os autos, verifico que, não obstante a postulação realizada em sede de contestação, em momento posterior o Magistrado determinou a intimação das partes para especificação das provas, quedando-se os apelantes inertes.

Sobre o tema, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

Transcrevo, por todos, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Opera-se a preclusão do direito à produção de determinada prova na hipótese em que a parte, intimada a especificar aquelas que pretende produzir, silencia, mesmo no caso de o pedido ter sido formulado em momento anterior. Precedentes
.

(...)

(AgInt no AREsp n. 278.062/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 6/6/2017).

Desse modo, não tendo os apelantes se manifestado oportunamente sobre a instrução probatória, possível o julgamento antecipado da lide, mormente quando o Magistrado, com base no seu livre convencimento motivado, mostra-se satisfeito com as provas já produzidas, revelando-se estas suficientes à solução do litígio.

Forte em tais razões,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

Da
PRELIMINAR
de conexão com o processo de inventário.

Também preliminarmente, pretendem os apelantes o reconhecimento da nulidade da sentença, vez que o processo deveria ter sido decidido juntamente com o processo de inventário nº 0002823-62.2017.8.08.0030, a teor do art. 55, §3º, do CPC.

Todavia, tenho que razão não lhes assiste, tratando-se de processos com causa de pedir/pedido completamente distintos.

Ademais, o processo de inventário tramita em vara especializada, não sendo possível a pretendida reunião, tendo o Magistrado, corretamente, determinado a suspensão do seu trâmite no aguardo do trânsito em julgado da presente ação declaratória, providência que encontra guarida no art. 313. V, “a”, do CPC.

Forte em tais razões,
REJEITO
a questão.

É como voto.

M É R I T O

Superadas as questões preliminares, relembro que a presente demanda possui como causa de pedir a invalidade do instrumento procuratório que embasou a venda do bem imóvel registrado no Cartório do 1º Oficio de Linhares sob a matrícula nº 2.574.

E, analisando todos os documentos apresentados, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, sendo de rigor o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico.

Não obstante a procuração, de fato, não tenha como finalidade a transferência de bens, como bem pontuado pelos Apelantes, é certo que, por meio do referido instrumento, os então proprietários registrais do bem ora em discussão outorgaram poderes para o Sr. Euclides Comério “
assinar escritura pública de compra e venda com sub-rogação de dívida hipotecária do imóvel (...), podendo, para isto, vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar o imóvel descrito, em favor de Lucinda Mantovani, ou de quem esta indicar”.

­
O supracitado ato foi lavrado na data de 06 de Setembro de 1982.

Na sequência, outras vendas vieram a ocorrer, sempre da mesma forma, ou seja, através de substabelecimento da primeira procuração outorgada pelo comprador original do imóvel.

Tais fatos, inclusive, são ratificados pelos primeiros compradores do bem (Lucinda Mantovani e Euclides Comério), que, em sede de contestação, expressamente consignaram que compraram o bem em 1982, porém, no ano seguinte, realizaram nova alienação, tudo, repito, mediante substabelecimento da primeira procuração.

Indene de dúvidas, portanto, que a procuração outorgada na data de 21/06/2013 pelo Sr. Euclides Comério é inválida, haja vista não mais possuir os direitos apontados no referido documento público, mais precisamente desde 28/06/1983, quando substabeleceu na pessoa de Zelino Zucoloto.

As alegações dos Apelantes não se sustentam, na medida em que a suposta alienação levada a efeito pelo Sr. Euclides Comério, já no ano de 2013, teve por objeto bem imóvel que não lhe pertencia, caracterizando clara alienação por quem não é dono, objeto ilícito que vicia o contrato e o torna insuscetível de convalidação.

Como se sabe, a venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa configura negócio nulo, impossibilitando de forma definitiva a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé do adquirente.

Afinal, a venda
a non domino
envolve objeto ilícito, fulminando de nulidade absoluta o ato jurídico praticado, tendo em vista que somente pode oferecer à venda aquele que é o proprietário do bem negociado ou alguém por ele autorizado, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Esclareço, por fim, que não consta nos autos qualquer indício de prova capaz de macular a escritura pública declaratória apresentada às fls. 41/42, constatando o Oficial, dotado de fé pública, a lucidez do Sr. Onísio.

Desse modo, constatada a nulidade da procuração de fls. 36/37, nulos também são os atos dela derivados, atingindo, em consequência, a escritura pública de fls. 37/39 e averbação de nº R-7-7-574 da matrícula 2.574 (fl. 17), tal como decidido pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OPORTUNA DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DE INVENTÁRIO – MÉRITO – ALIENAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO – VENDA A NON DOMINO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não obstante a postulação realizada em sede de contestação, em momento posterior o Magistrado determinou a intimação das partes para especificação das provas, quedando-se os apelantes inertes.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). Preliminar afastada.

3.

O processo de inventário tramita em vara especializada, não sendo possível a pretendida reunião, tendo o Magistrado, corretamente, determinado a suspensão do seu trâmite no aguardo do trânsito em julgado da presente ação declaratória, providência que encontra guarida no art. 313. V, “a”, do CPC.

4.

Não obstante a procuração, de fato, não tenha como finalidade a transferência de bens, como bem pontuado pelos Apelantes, é certo que, por meio do referido instrumento, os então proprietários registrais do bem ora em discussão outorgaram poderes para o Sr. Euclides Comério “
assinar escritura pública de compra e venda com sub-rogação de dívida hipotecária do imóvel (...), podendo, para isto, vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar o imóvel descrito, em favor de Lucinda Mantovani, ou de quem esta indicar”.

5.

Na sequência, outras vendas vieram a ocorrer, sempre da mesma forma, ou seja, através de substabelecimento da primeira procuração outorgada pelo comprador original do imóvel.

6.

Indene de dúvidas, portanto, que a procuração outorgada na data de 21/06/2013 pelo Sr. Euclides Comério é inválida, haja vista não mais possuir os direitos apontados no referido documento público, mais precisamente desde 28/06/1983, quando substabeleceu na pessoa de Zelino Zucoloto.

7.

A venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa configura negócio nulo, impossibilitando de forma definitiva a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé do adquirente. Afinal, a venda
a non domino
envolve objeto ilícito, fulminando de nulidade absoluta o ato jurídico praticado, tendo em vista que somente pode oferecer à venda aquele que é o proprietário do bem negociado ou alguém por ele autorizado, hipóteses não verificadas no caso concreto.

8.
Recurso desprovido. Arbitramento de honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.